Tribunal: TJBA
Processo: 0000221-60.2008.8.05.0204
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000221-60.2008.8.05.0204

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
BRUNO COSTA MIGUEL registrado(a) civilmente como BRUNO COSTA MIGUEL

APELADO: SILAS DE SOUZA SILVA MACHADO

Advogado(s)
:
ELICLAITON MACHADO DE NOVAES

PJ1

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I.

Caso em exame

1.Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que assegurou ao recorrido o direito à posse no cargo de escriturário, afastando o requisito etário previsto em edital, com fundamento na sua emancipação civil. O embargante alega omissão e obscuridade no julgado quanto à análise dos dispositivos legais invocados, à ausência de fundamentação sobre a razoabilidade da exigência etária e à interpretação da jurisprudência aplicável.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou obscuridade ao não enfrentar argumentos relevantes do recurso, notadamente quanto ao princípio da vinculação ao edital e à interpretação de normas relativas à emancipação civil, bem como à aplicação da jurisprudência.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou de forma clara e suficiente todas as questões suscitadas, especialmente quanto à relativização do requisito etário por força da emancipação civil do candidato.
4. A fundamentação expressamente abordou a inaplicabilidade absoluta do princípio da vinculação ao edital diante do juízo de razoabilidade e proporcionalidade.

5. A jurisprudência mencionada foi devidamente contextualizada, com distinção entre os precedentes gerais e as especificidades do caso concreto.
6. A tentativa de rediscutir os fundamentos da decisão, sob o pretexto de omissão e obscuridade, configura nítido inconformismo com o mérito, sendo inadequada a via dos embargos de declaração para tal finalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado. 2. A exigência etária prevista em edital pode ser relativizada à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em casos de emancipação civil do candidato."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração de n.
0000221-60.2008.8.05.0204
, em que figura, como Embargante,
BANCO DO BRASIL SA
, e, como Embargado,
SILAS DE SOUZA SILVA MACHADO
.

ACORDAM
os Senhores(as) Desembargadores(as) componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
não acolher os embargos de declaração
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,____ de ___________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador de Justiça